Tribunal: TJDFT
Processo: 0708581-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 330, INCISO IV, E ART. 485, INCISO I, DO CPC.
1. Acarreta a extinção do feito, sem resolução de mérito, se a parte não cumpre a determinação de emenda à inicial, com esclarecimentos e juntada de documentos comprobatórios para a adequada verificação da legitimidade passiva do réu para a ação de busca e apreensão de veículo registrado em nome de terceira pessoa, estranha à relação processual, junto ao órgão de trânsito competente, nos termos do art. 330, inciso IV e art. 485, inciso I, do CPC.
2. Apelo não provido.